Tribunal: TJSP
Processo: 2069245-98.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão em flagrante convertida em preventiva. Ausência de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Ordem concedida no HC impetrado junto ao STJ, durante o processamento deste feito. Perda do objeto. Prejudicado.